Tribunal: TJBA
Processo: 0300217-83.2019.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0300217-83.2019.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Advogado(s): MAURO TEIXEIRA BARRETTO (OAB:BA13347-A)

EMBARGADA: IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

Advogado(s): EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO (OAB:BA11962-A), RICARDO SÉRGIO MUNIZ PEREIRA (OAB:BA45290-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no julgado, quanto ao escalonamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e à execução de despesa pública referente a “Restos a Pagar”. O Recorrente sustenta ausência de manifestação expressa sobre os argumentos apresentados nos autos, requerendo o suprimento das omissões alegadas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão quanto à aplicação do escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais; e apurar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes, no tocante à caracterização dos “Restos a Pagar” como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios são cabíveis, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a sua utilização para rediscutir o mérito da decisão, já exaustivamente analisado.

4. A sentença fixou os sucumbenciais em 10%, valor correspondente ao teto da segunda faixa prevista no § 3º do art. 85 do CPC, dentro da margem discricionária conferida ao Magistrado, o que afasta a alegação de omissão.

5. No que tange à execução da despesa pública, o Colegiado enfrentou, expressamente, a questão, ao reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito fundado em nota de empenho e documento emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, com base no art. 784, II, do CPC.

6. A alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais na decisão colegiada, o que impede o acolhimento do recurso integrativo.

7. Não há obrigatoriedade de o Julgador responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 3º; Lei nº 4.320/1964, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0300217-83.2019.8.05.0229
, nos quais figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
, sendo Embargada a
IDEAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, .